Tribunal: TJSP
Processo: 2089261-83.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
REANÁLISE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Devolução do recurso a esta Turma Julgadora, nos termos do art. 1.030, II, do CPC – Competência para processo e julgamento de demandas com pedidos ilíquidos contra massa falida - Julgamento definitivo do mérito do RE no 1.643.856, Tema 976/STJ – Descabimento - Ação falimentar ajuizada em 1989, anteriormente à entrada em vigor da Lei no 11.101/2005 –

Ementa:
REANÁLISE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Devolução do recurso a esta Turma Julgadora, nos termos do art. 1.030, II, do CPC – Competência para processo e julgamento de demandas com pedidos ilíquidos contra massa falida - Julgamento definitivo do mérito do RE no 1.643.856, Tema 976/STJ – Descabimento - Ação falimentar ajuizada em 1989, anteriormente à entrada em vigor da Lei no 11.101/2005 – Aplicabilidade da antiga Lei de Falências, o Decreto-Lei no 7.661/1945 - Caso em análise que não se enquadra nas exceções previstas no art. 24, § 2o, do Decreto-Lei no 7.661/45, pois, apesar de tratar-se de quantia ilíquida, a ação não foi proposta antes da falência - Acórdão mantido.